Tribunal: TJMT
Processo: 1001728-38.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001728-38.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEIDE VIEIRA - CPF: 513.991.131-00 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), NEIDE VIEIRA - CPF: 513.991.131-00 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO E DESPROVEJO O RECURSO DA AUTORA.

E M E N T A

APELAÇÃO DÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DE R$ 5 MIL A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO E PROVA DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO, REALIZADO, INCLUSIVE, EM TERMINAL ELETRÔNICO E COM EMPREGO DE SENHA PESSOAL DE ACESSO – CONTRATO QUE APENAS RENEGOCIOU CONTRATAÇÕES/DÍVIDAS ANTERIORES – EXISTÊNCIA DO CONTRATO E LICITUDE DA COBRANÇA/DESCONTOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – AFIRMAÇÃO INCRÍVEL DA AUTORA DE QUE SÓ PERCEBEU A EXISTÊNCIA DO CONTRATO E DOS DESCONTOS DEPOIS DE MAIS DE SEIS (06) ANOS DA DATA DA CONTRATAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA AUTORA DESPROVIDO.
Comprovada a contratação, resta demonstrada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do contrato realizado no terminal de autoatendimento da instituição financeira, pelo que não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NEIDE VIEIRA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, considerando ter restado “incontroverso que a instituição financeira requerida efetuou descontos da aposentadoria da demandante, em razão de débitos oriundos de contrato de empréstimo consignado, o qual o autor (sic) alega desconhecimento”, considerando, ainda, “que a autora sustenta jamais ter efetuado qualquer tipo de contrato de empréstimo com a instituição financeira ré”, e que “caberia a esta comprovar a inexistência de fraude in casu, o que não ocorreu”, e que “tal atitude do réu configura um defeito na prestação de serviços, não podendo este imputar ao consumidor o ônus pelo prejuízo sofrido”, julgou o pedido procedente, para declarar “inexistente o débito constante no contrato no 0014569278620141031, objeto da lide”, e condenar o Banco/apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, mais custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 127045735).

A autora/apelante apelou da sentença por considerar “insuficiente” e “ínfimo” o valor indenizatório arbitrado, afirmando que, diante da “gravidade e dos danos causados à parte apelante”, o valor deve ser majorado para “quantum” que seja capaz de “desestimular as empresas a agirem de forma negligente e para que busquem melhor diligenciem em suas operações de crédito, evitando práticas abusivas” (sic), e assim, alongando em considerações sob essa linha argumentativa, pede o provimento do recurso, para que, reformada em parte a sentença, seja elevada “a verba indenizatória fixada (...) para quantia equivalente a R$ 10.000,00 (...), ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender por razoável”, e, ainda, que também seja elevado o percentual da verba honorária para 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 127045736).

O Banco/réu também apelou; ele sustenta que, na verdade, “restou cabalmente demonstrado (...) a regularidade das operações reclamadas, bem como a liberação e utilização dos créditos pela recorrida” (sic); expõe que a modalidade de contratação em questão – “Consignado Inteligente” – “nada mais é que a renegociação de contratos anteriores firmados pela recorrida, de modo que, ao aderi-los, a Cliente quita débitos anteriores, passando a aderir (a) novo contrato”, ou seja, a autora celebrou o Contrato no 14569278-6 em 31-10-2014, no valor de R$ 5.826,59, para pagamento em 72 parcelas de R$ 159,88, realizada a contratação através do Terminal de Caixa – Agência com digitação de senha, realizando com essa contratação a renegociação dos contratos no 07052912-8 e 16383930-1, sendo estes automaticamente baixados (em razão da nova contratação), com liberação de ‘troco’ no valor de R$ 1.379,27 em 03-11-2014 diretamente em conta da parte autora/contratante, o que explica a não liberação do valor total do empréstimo (R$ 5.826,59), já que a operação apenas refinanciava os contratos/dívidas anteriores, conforme demonstram os documentos apresentados. Assim, segundo diz, não há como o Banco apresentar “contrato assinado”, já que a operação fora realizada pessoalmente pela autora junto ao Terminal de Caixa – Agência (TPC/TCX), inclusive com digitação de senha, e, mais sintomático ainda, não se explica/justifica a longa espera da autora para ajuizar a presente ação, pois, realizada a contratação em novembro/2014, a ação só foi ajuizada em janeiro/2021, depois do pagamento de 15 prestações da dívida, de modo que, demonstrada a existência da contratação regular e, portanto, a ausência de responsabilidade do Banco, fica patente “o desacerto da sentença guerreada”, pelo que a pretensão deve ser julgada improcedente.

Sob essa perspectiva, combate a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, afirmando que referido dano não existiu na medida em lícita e devida a cobrança feita; todavia, caso mantida a condenação, combate o valor indenizatório fixado, tachando-o de excessivo e propiciador de enriquecimento sem causa, mas, ainda que mantido, a sentença deve ser alterada quanto ao termo inicial dos juros de mora, que deve ser cravado na data do arbitramento da indenização, devendo os ônus da sucumbência serem suportados exclusivamente pela parte autora, que deu causa à propositura da ação (cf. Id. no 127045739).

A autora ofertou contrarrazões ao apelo do Banco (cf. Id. no 127045742), e este às razões do apelo autoral (cf. Id. no 127045744), cada qual dando combate às razões e pleitos do recurso adversário.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença apelada julgou procedente a pretensão autoral e, naquilo que essencialmente importa destacar quanto ao mérito, alinhou os seguintes fundamentos para sustentar a declaração judicial de inexistência do contrato/dívida e a condenação indenizatória imposta ao réu:

No caso dos autos, restou incontroverso que a instituição financeira requerida efetuou desconto da aposentadoria da demandante, em razão de débitos oriundos de contrato de empréstimo consignado,
o qual o autor alega desconhecimento
(sic – grifei).

Considerando que
a autora sustenta jamais ter efetuado qualquer tipo de contrato de empréstimo com a instituição financeira ré
, caberia a esta comprovar a inexistência de fraude
in casu,
o que não ocorreu. Vê-se que tal atitude do réu configura um defeito na prestação de serviços, não podendo este imputar ao consumidor o ônus pelo prejuízo sofrido (grifei).

Até porque,
diante da negativa da demandante
, quem tem o ônus de demonstrar a existência do débito e o não pagamento é a ré, vez que somente esta possui tal elemento probatório (grifei).

(...)

Ante a ausência de prova de prestação do serviço e sua contratação, fica claro que a cobrança feita pela demandada, é indevida, por se referir a produto/serviço não contratado.

(...)

Não há dúvida, portanto, que a parte ré agiu com negligência, ao enviar efetuar cobranças indevidas do beneficio previdenciário da parte autora, a sua revelia.

(...).

Ex positis,
julgo
procedente
o pedido inicial. Declaro inexistente o débito constante no contrato no 0014569278620141031, objeto da lide. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas do réu, bem como do próprio requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno o réu a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigidos monetariamente a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês, a contar da data do evento danoso; bem assim, a restituir, na forma dobrada, a integralidade do valor descontado da conta corrente da requerente, no que pertine ao contrato objeto da lide. Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do NCPC.

Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

Vê-se, portanto, que, atrelada essencialmente à pura e simples afirmação autoral de que o contrato não fora celebrado pela autora/apelante, e crendo piamente na afirmação de que ela não sabia da contratação e nem dos descontos realizados sobre seu benefício previdenciário durante o longo período de mais de seis (06) anos após a contratação, a sentença concluiu, quase que como um ato de fé, pela procedência do pedido.

Na verdade, conforme alegou e sobejamente comprovou o Banco/réu, “restou cabalmente demonstrado (...) a regularidade das operações reclamadas, bem como a liberação e utilização dos créditos pela recorrida”. A prova trazida pelo Banco mostra claramente que a modalidade de contratação em questão – “Consignado Inteligente” – nada mais significou do que “a renegociação de contratos anteriores firmados pela recorrida, de modo que, ao aderi-los, a Cliente (quitou) débitos anteriores, passando a aderir (a) novo contrato”.

Ou seja, a autora celebrou o Contrato no 14569278-6 em 31-10-2014, no valor de R$ 5.826,59, para pagamento em 72 parcelas de R$ 159,88, realizada a contratação através do Terminal de Caixa – Agência com digitação de senha pessoal de acesso, e, com essa contratação, realizou a renegociação dos contratos no 07052912-8 e 16383930-1, sendo estes automaticamente baixados (em razão da nova contratação), com liberação de saldo credor remanescente (“troco”) no valor de R$ 1.379,27 em 03-11-2014 diretamente na conta da parte autora/contratante, o que explica a não liberação do valor total do empréstimo (R$ 5.826,59), já que a operação apenas refinanciava os contratos/dívidas anteriores, conforme demonstram os documentos apresentados.

Assim, o Banco tem razão quando afirma impossibilidade material de apresentar um instrumento de “contrato assinado” pelas partes, já que a operação fora realizada pessoalmente pela autora junto ao Terminal de Caixa – Agência (TPC/TCX), inclusive com digitação de senha, só sendo aceitável mesmo pela índole infantil que alguém realize empréstimo financeiro em terminal eletrônico com utilização de senha pessoal de acesso; tenha o crédito efetivado diretamente em sua conta; faça a utilização exaustiva do crédito obtido; sofra os descontos mensais das parcelas ao longo de mais de seis anos, e só depois, bem depois, “perceba” a existência da contratação e dos descontos “indevidos” para só então adotar providências contra o credor (contratação feita em novembro/2014, e ação judicial proposta em janeiro/2021), isto quando já liquidadas diversas parcelas do empréstimo, e, mais sintomático ainda da inverdade da causa, deixando de apresentar os extratos de sua conta previdenciária para que se pudesse fazer a devida conferência dos débitos alegadamente “desconhecidos”.

À vista da prova documental dos autos, cujos elementos foram replicados no próprio corpo do recurso de apelação aviado pelo Banco (cf. Id. no 127045739), tenho por satisfatoriamente demonstrada a existência da contratação regular e, portanto, a absoluta ausência de responsabilidade do Banco, pelo que a pretensão deve ser julgada improcedente. Sob essa perspectiva, não há falar em dano, porquanto dano algum existiu na medida em lícita e devida a cobrança feita.

Sendo assim, o Banco/apelante comprovou fato impeditivo do direito da autora/apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos contratado no terminal de autoatendimento, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Rela. Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 1005210-36.2017.8.11.0002 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - DJE 15/05/2019).

Pelo exposto, dou provimento ao recurso do Banco e desprovejo o recurso da autora.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela autora/apelada, observado o disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022